Tribunal: TJDFT
Processo: 0757845-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR – PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS QUE SUPERARAM O QUINQUENIO ANTERIOR À APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para limitar a restituição dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, ao período de 8/7/2011 até 05/2016. e reconheceu a prescrição do débito administrativo anterior a 07/07/2011.
2. Conforme estabelece o art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
3. O termo inicial da prescrição deve ser contado da constituição definitiva do crédito, que se dá após o decurso do prazo para apresentação de defesa à autuação ou para pagar a dívida.
4. No caso, a prova revela que o DF instaurou processo administrativo em 07/07/2016 para apurar o valor devido pela servidora. Não se mostra legítima a cobrança de valores anteriores a 07/07/2011, posto que abrangidos por período superior ao prazo prescricional, revelando assim, insegurança jurídica e instabilidade das relações administrativas.
5. Correto o entendimento do juízo sentenciante segundo o qual "(...) No presente caso, o réu iniciou em 07/07/2016 o processo administrativo de no 0277-000778/2016 (id. 174744689) em face da autora para a devolução da importância recebida a título de auxílio alimentação. Logo, considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tenho que as parcelas anteriores a 07/07/2011, não poderão ser objeto de cobrança pelo ente demandado, uma vez que a pretensão de devolução encontra-se fulminada pela prescrição. (...)".
6. Por essas razões, a sentença não merece qualquer reparo.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre do proveito econômico sobre o valor da divida representado pelo período da prescrição reconhecida.